Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. PARTES ABSOLVIDAS NA ESFERA CRIMINAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO ALHEIO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE FOI ESTIPULADO EM R$ 3.962.781,17. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de indenização por danos materiais direto em que o autor pede o montante de R$ 3.125.562,34 e indireto, no valor de R$ 900.000,00, correspondente à negociação de imóvel posteriormente descoberto que era de propriedade de terceiros, sendo a escritura pública considerada nula, tendo o negócio jurídico de compra do imóvel pelo autor e réu sido desfeito. 1.1. Na apelação, o autor suscita, preliminarmente, error in judicando e, no mérito, a reforma da sentença para condenar o apelado a adimplir todos os valores dispendidos, nos termos da inicial e a inversão dos honorários sucumbenciais, majorando-os. 1.2. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação da sentença
2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do apelo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. Nulidade do negócio jurídico. 3.1. Restou incontroversa a comercialização do imóvel, situado no setor SMPW/Brasília/DF, cuja negociação se deu de forma fraudulenta, uma vez que os promitentes vendedores não eram os verdadeiros proprietários do bem, mas terceiros que se fizeram passar por eles. 3.2. Aberto inquérito para apuração de crime de estelionato, em que figurou como partes o autor, o réu e terceiro alheio à lide, ficou comprovado que os proprietários do imóvel eram, na realidade, terceiros que jamais comercializaram o imóvel. Diante disso, a escritura pública lavrada mediante fraude foi considerada nula, tendo o negócio jurídico de compra do imóvel pelo autor e réu sido desfeito. 3.3. A ação criminal julgou improcedente a denúncia contra o autor e réu e prosseguiu com o feito em relação ao terceiro alheio à lide. Com isso, o magistrado entendeu pela improcedência do pedido em relação ao requerido, sob a fundamentação de ausência de ato ilício e, consequentemente, a não responsabilização pelos danos sofridos pelo autor. 3.4. Mantida a sentença porquanto a suposta venda do imóvel a terceiros, se deu de forma fraudulenta por venda a non domino, o que impõe a improcedência dos pedidos.
4. Dos honorários de sucumbência – minoração de ofício. 4.1. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.2. Na hipótese, o valor da causa foi atribuído em R$ 3.962.781,17 e de acordo com o entendimento da sentença, que fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, a quantia resultante (R$ 396.278,11) se mostraria exorbitante. 4.3. Nesse contexto, em que pese a longa duração da lide, motivada pela suspensão dos autos para o aguardo do desfecho da ação criminal que envolvia as partes, verifica-se que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais e testemunhais.
5. Cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. Nessa ocasião, os ministros acompanharam o voto condutor do Min. Roberto Barroso, segundo o qual: “5. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em aproximadamente R$ 7,4 milhões de reais. 6. Registro que a questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que as partes renunciaram à produção de outras provas, além dos documentos inicialmente juntados. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais do embargado. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários, para arbitrá-los por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, transcrito acima. Anoto que há precedentes desta Corte (...)” (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, DJe-046. Public. 11-03-2022). 5.1. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos parágrafos 2o e 8o do art. 85 do CPC, entende-se por proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
6. Ao demais e apenas para arrematar, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade são princípios não escritos, cuja observância independe de explicitação em texto constitucional, porquanto pertencem à natureza e essência do Estado de Direito. Portanto, são direito positivo em nosso ordenamento constitucional. Não bastasse, o princípios da proporcionalidade e razoabilidade encontram-se expressamente previstos no art. 8 do CPC, sendo ainda certo que "a aplicação do direito depende de um processo interpretativo lógico argumentativo racionalmente estruturado. Por essa razão não só a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser observadas na aplicação do direito, mas também a coerência (art. 926, CPC), a concordância prática e a ponderação (art. 489 & 2 CPC)" (in Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, 2015, p. 106).
7. Apelo improvido. 7.1. Correção de ofício dos honorários de sucumbência.